Tribunal: TJBA
Processo: 8041674-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041674-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSIVAN NUNES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DARCY LOPES CERQUEIRA JUNIOR

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
SAANNE ALVES CARVALHO FREIRE

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar ação anulatória, que versa, entre outros, sobre auto de infração de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal em razão da presença da União no polo passivo.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual, com base na faculdade do autor de ajuizar a ação no foro de seu domicílio (art. 109, § 2º, da CF), ou da Justiça Federal, em virtude da regra de competência absoluta em razão da pessoa, prevista no art. 109, I, da CF.

III. Razões de decidir 3. A competência para processar e julgar as causas em que a União figure como parte é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, tratando-se de critério absoluto definido
ratione personae
e, portanto, improrrogável. 4. A faculdade de ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, prevista no art. 109, § 2º, da Constituição Federal, constitui regra de competência territorial no âmbito da própria Justiça Federal, não implicando delegação de jurisdição à Justiça Estadual. 5. A alegação de dificuldade de acesso à justiça em razão da distância geográfica é mitigada pela tramitação do processo em meio eletrônico, que possibilita a prática da maioria dos atos processuais de forma remota. 6. Consoante o enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal, e não à Estadual, decidir sobre a existência de interesse jurídico da União que justifique a sua presença no processo.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar causas em que a União figure como parte é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, tratando-se de critério absoluto definido
ratione personae
. 2. A faculdade de ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, prevista no art. 109, § 2º, da Constituição Federal, constitui regra de competência territorial no âmbito da Justiça Federal, não implicando delegação de jurisdição à Justiça Estadual. 3. Compete à Justiça Federal, e não à Estadual, decidir sobre a existência de interesse jurídico da União que justifique sua presença no processo, conforme o enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 109, I e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8041674-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
BENEDITO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO E JOSIVAN NUNES DOS SANTOS
e como agravados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS E UNIÃO FEDERAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora